Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732002-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON ANDRADE PRODÊNCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS CRIMES. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. I - Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovada por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, documentos, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, a existência de grupo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crime furto mediante fraude em contas bancárias e posterior lavagem de dinheiro. II - Escorreita a condenação dos réus pelo cometimento do crime de furto qualificado porquanto, do conjunto probatório, constata-se que participaram da subtração de valores em contas bancárias por meio de “invasão cibernética”. III - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente, com a posse dos valores adquiridos por meio de ilícitos anteriores, inicia ações tendentes a lhes conferir licitude. IV - O delito se desdobra em três fases, a “colocação”, quando o agente inicia a prática das ações para conversão do valor ilícito, como o depósito de valores em contas de terceiras pessoas ou “laranjas”. A “ocultação”, quando o agente logra dar aparência de licitude aos valores e a “integração”, quando estes são efetivamente inseridos na economia formal. V - O crime se configura com a mera prática da “colocação”, desde que demonstrada a consciência e vontade de dar aparência lícita aos ganhos provenientes de delito antecedente, ou seja, o especial fim de agir. VI - No caso, as provas constantes nos autos permitem concluir que as duas primeiras etapas foram efetivamente realizadas, porquanto os réus participaram da subtração fraudulenta de valores em contas bancárias e gerenciavam as transferências dos valores para contas de “laranjas”, que realizavam saques, compras ou pagamentos em máquinas de cartões de crédito ou adquiriam valores em dólares. VII - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porque a insuficiência probatória deveria ter induzido sua absolvição da prática dos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade aos artigos 18, inciso I, e 29, §1o, ambos do CP. II – A manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "em razão da disposição específica do art. 798, caput, do Código de Processo Penal, estabelecendo a fluência dos prazos processuais em dias corridos, não é aplicável, nos processos criminais, a contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do Código de Processo Civil" (AgRg nos EDcl no AREsp 1924755/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 13/12/2021). Esclareça-se que o acórdão recorrido foi publicado em 21/1/2022 (sexta-feira) e a contagem do prazo iniciou-se em 24/1/2022 (segunda-feira) e terminou em 7/2/20220 (segunda-feira), enquanto o apelo foi protocolizado em 8/2/2022 (terça-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Na remota hipótese de ser superada a aludida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013, e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque os pleitos de “absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que se mostra incabível na via eleita, conforme Súmula 7 desta Corte. Precedentes”. (AgRg no REsp 1951272/AL, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 15/2/2022). No tocante às apontadas contrariedades aos artigos 18, inciso I, e 29, §1o, ambos do CP, saliente-se que, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no AREsp 1817021/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015